Tribunal: STF
Processo: HC 186982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 579.398, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, está sendo processado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006 c/c art. 69 (concurso material) do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.398). O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, “além da ausência dos fundamentos (periculum) inerentes à manutenção do cárcere preventivo, exsurge elementar a presença do excesso de prazo na formação de culpa na hipótese dos autos (03 anos de prisão provisória sem perspectiva nenhuma de conclusão da relação processual)”. 
    5. A defesa requer “a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente para determinar a revogação, relaxamento ou substituição DE SUA PRISÃO PREVENTIVA originária por cautelares pessoais diversas”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo, a recomendar, contudo, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, à vista das informações que forem prestadas pelo Tribunal e Juízo de origem. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator